Tribunal: TJDFT
Processo: 0702703-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RÉU CONDENADO. CUMPRIMENTO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA E OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA MUDANÇA DE ENDEREÇO PARA OUTRO ESTADO. ORDEM CONCEDIDA.
1. Se o paciente se manteve cumprindo fielmente a monitoração eletrônica e outras medidas cautelares que lhe foram impostas durante a instrução criminal, foi condenado, mas lhe foi concedido o direito de apelar em liberdade, bem como demonstrou que sua família mudou-se para outro estado, onde ele possui proposta de trabalho, mostra-se viável o deferimento de seu pleito de mudança de endereço para o local pretendido.
2. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida.